Tribunal: TJSP
Processo: 3004904-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de pagar – Alegação de inépcia do pedido inicial não apreciada – Decisão reformada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004904-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados LAURINDA DA COSTA
ANTONIACCI, ANDREIA TASSIANE ANTONACCI e LAUSSON VINICIUS
ANTONIACCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conferiram provimento ao recurso. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004904-17.2020.8.26.0000 -Voto no 11.827 - AL
2
Agravo de Instrumento no 3004904.17.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Laurinda da Costa Antoniacci e outros
Comarca: São Paulo 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Sergio Serrano Nunes Filho
Voto n° 11.827
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Obrigação de pagar Alegação de inépcia do
pedido inicial não apreciada Decisão reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo para o fim de inviabilizar o prosseguimento da
execução e/ou a expedição do ofício requisitório interposto em face
da decisão de fls. 90 (dos autos principais) que, embora tenha acolhido
os cálculos da agravante/executada, desconsiderou seus argumentos
em relação à inépcia do cumprimento de sentença.
Insurge-se a agravante alegando que a decisão não
apreciou adequadamente os argumentos expostos na impugnação,
tendo decidido com foco apenas no valor a ser executado, sem
observar os pontos deficientes do incidente, posto que “não são
indicados os nomes e inscrições no CPF dos exequentes, nem na petição
inicial e nem em nenhum dos dois cálculos acima referidos, sendo certo
que as duas memórias de cálculo não indicam a quais exequentes se
referem, sobretudo quando o polo ativo do processo de conhecimento é
composto por três partes” .
Presentes os requisitos legais, o pedido de efeito
suspensivo foi deferido fls. 16/17.
Embora intimados, os agravados/exequentes não
apresentaram resposta fls. 25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004904-17.2020.8.26.0000 -Voto no 11.827 - AL
3
É uma síntese do necessário.

O recurso comporta provimento.
Não obstante a decisão atacada tenha fixado o valor da
execução de acordo com o cálculo apresentado pela executada (R$
338.958,34), limitou-se a decidir tal questão, deixando de apreciar os
outros, mas não menos importantes, argumentos expostos na
impugnação.
Os
embargos
de
declaração,
interpostos
pela
agravante/executada (fls. 93/96), apontam a omissão ocorrida, contudo
eles foram rejeitados (fls. 97, dos autos principais, assim como as
anteriormente citadas).
Inegável, pois, que a fundamentação adotada pelo MM.
Juiz a quo não apreciou todos os pontos impugnados pela executada,
inobservando o princípio da congruência, a revelar, então, a ocorrência
de verdadeira decisão citra petita na hipótese.
Neste contexto, de rigor, a complementação da decisão
atacada, pelo juízo, analisando expressamente o que foi requerido pela
executada na impugnação.
Diante do exposto, confere-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)